Tribunal: TJDFT
Processo: 0737406-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II, DO CPC). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E ACOHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.
2. Impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais à necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido.
3. Caso em que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida no sentido de não ser possível atualizar o índice de correção monetária da TR para o IPCA-E, em contrariedade a julgados do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral.
4. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, em observância à tese julgada em repercussão geral sob o Tema 1.170/STF, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o acórdão embargado para nele constar parcial provimento do recurso apenas para determinar que os honorários advocatícios oriundos do acolhimento parcial da impugnação sejam fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada/agravante, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC, sem rateio da verba com a parte exequente.
5. Embargos conhecidos e acolhidos com parcial alteração do resultado do julgamento.